Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TRANSMISSÃO A TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS SUBSEQUENTES. SINISTRO OCORRIDO NA POSSE DO ÚLTIMO ADQUIRENTE. PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO AJUIZADA PELO ADQUIRENTE ORIGINÁRIO EM DESFAVOR DO PRIMEIRO CESSIONARIO. TRANSCURSO DE 9 ANOS. GRAVAME INCIDENTE SOBRE O BEM EM DECORRÊNCIA DESTA DEMANDA RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. PLEITO DA SEGURADORA. INTERESSE NOS SALVADOS.
1. O interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de forma que a necessidade se consubstancia no fato de a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional a fim de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade consiste na vantagem perseguida, que será acrescida ao patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação se relaciona com a eleição do meio processual apto à solução da lide.
2. Haverá interesse processual da seguradora em buscar tutela jurisdicional pleiteando desconstituição de gravame incidente sobre veículo sinistrado cuja indenização securitária foi devidamente adimplida.
3. Ocorrido o sinistro e paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos sobre o veículo, cabendo, nesse caso, a baixa de restrições incidentes sobre o bem (art. 126, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro). Existindo litígio relativo à transmissão do veículo por meio de procuração, aludida questão há de ser resolvida em demanda própria na qual o pretenso lesado poderá buscar as perdas e danos decorrentes do alegado inadimplemento do primeiro adquirente-cessionário.
4. Via de regra, é indevida a transmissão de veículo gravado em razão de ser objeto de contrato de alienação fiduciária, não podendo o pacto celebrado nessas circunstâncias culminar em prejuízo a terceiro de boa-fé.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.